Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013168-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BIANCA ACCO SILVA - CPF: 062.418.471-47 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), SIDNEY LOPES ALONSO JUNIOR - CPF: 173.625.248-89 (AGRAVADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), M. J. A. L. A. - CPF: 113.655.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA/VISITAS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE BEM COMO DA POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em não havendo a comprovação da necessidade de majoração do valor fixado a título de alimentos, bem como a possibilidade de pagamento do valor requerido, impõe a manutenção da decisão agravada, que fixou o valor a título de alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BIANCA ACCO SILVA
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. Da Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos da Ação de Oferta de Alimentos c/c Guarda e Convivência, proposta por
Sidney Lopes Alonso Junior
, acolheu, por ora, a oferta dos alimentos provisórios, em favor da menor M. J. A. L. A., no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo; devendo o valor dos alimentos ser depositado na conta bancária a ser indicada pela genitora quando ingressar nos autos, até o dia 10 (dez) de cada mês ou mediante recibo.

Sustenta que a decisão interlocutória deve ser reformada, pois fixou um valor muito abaixo do necessário, ocasionará em grandes transtornos quanto a manutenção do sustento da menor, que atualmente encontra-se sob a guarda da genitora, ora Agravante.

Assevera que: ‘sabendo que o Requerente/Agravado atua como profissional fisioterapeuta osteopata, atendendo em domicílio, possivelmente sem registro de emprego, há de se concluir que a renda mensal não seja menos que R$ 4.190,40 (quatro mil, cento e noventa reais e quarenta centavos), cujo valor é cabível de arcar com os alimentos à menor, sua filha, na ordem de 1 (um) salário-mínimo e 1⁄2 (meio). Com isso, não restam dúvidas de que o Agravado possui condições financeiras para arcar com esse valor, sendo-lhe possível contribuir da melhor forma com os alimentos da filha.’.

Argumenta que o valor de apenas R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, não é suficiente para o sustento da menor, devendo ser majorado para a quantia adequada ao seu sustento.

Requer seja o presente recurso recebido e provido, para reformar a decisão agravada, inclusive liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que Seja o presente recurso recebido no modo suspensivo ativo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória da qual fixou os alimentos provisórios, majorando-os para 1(um) salário-mínimo e 1⁄2 (meio) mensal, ou seja, R$ 2.118,00 (dois mil, cento e dezoito reais), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, em favor da filha MARIA JULIA ACCO LOPES AFONSO, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento de mérito; no mérito, pede-se a reforma da decisão para minorar os alimentos ao percentual aventado, e por fim consequente prosseguimento da ação principal, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, como medida de inteira Justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 215314167)

Contrarrazões. (id. 217643660)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 225546346)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de Instrumento interposto por BIANCA ACCO SILVA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. Da Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos da Ação de Oferta de Alimentos c/c Guarda e Convivência, proposta por Sidney Lopes Alonso Junior, acolheu, por ora, a oferta dos alimentos provisórios, em favor da menor M. J. A. L. A., no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo; devendo o valor dos alimentos ser depositado na conta bancária a ser indicada pela genitora quando ingressar nos autos, até o dia 10 (dez) de cada mês ou mediante recibo.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

É cediço, que a fixação de alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.694. (...) § 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

O mesmo Código disciplina a possibilidade de alteração da pensão em seu art. 1699, ou seja, se comprovadamente minorar-se a possibilidade financeira do alimentante ou houver a redução da necessidade do alimentado, é possível a redução do encargo ou até mesmo sua exoneração. Sobre o tema, assim preceitua o Código Civil:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Nesse mesmo sentido, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor." ('in' Instituições de Direito Civil, Vol. V, 14a ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 507).

E, no que tange ao dever natural dos pais de alimentar os filhos, Yussef Said Cahali, elucida que incumbe aos genitores, "a cada qual e a ambos conjuntamente" o sustento dos filhos, em "Dos Alimentos, 6a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, pág. 337:

"Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos".

Ademais, dentre outras atribuições, compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, visto que a criação e educação dos filhos implicam em gastos necessários à sua subsistência, como alimentação, vestuário, saúde, lazer, educação, dentre outros.

Note-se, que cumpre ao magistrado a difícil tarefa de fixação do quantum alimentar, uma vez que esta análise submete-se à criteriosa observação das possibilidades do obrigado, para que não seja forçado a dar mais do que pode, e também das necessidades do alimentando, para que não lhe seja concedido menos do que necessita.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta o almejado provimento, devendo ser mantida a decisão interlocutória atacada, uma vez que o Magistrado, de maneira provisória, a meu ver, fixou alimentos em patamar considerável a atender as necessidades básicas da alimentanda, registrando-se o dever recíproco de atendimento no que diz respeito às despesas entre os pais da alimentanda.

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...)No caso dos autos, sendo a filha (alimentada) menor, contando com 2 anos e 9 meses de idade, há presunção no relacionado à indispensabilidade da verba alimentar para suprir necessidades naturais oriundas de alimentação, vestuário, medicamentos, moradia, educação e outros.

Desse modo, os alimentos provisórios em favor do menor foram fixados no patamar de 25% do salário-mínimo nacional, deduzindo irresignação a parte beneficiada.

Entrementes, é fato que não consta nos autos prova pré-constituída demonstrando, de maneira inequívoca, os rendimentos e a consequente capacidade de o apelado arcar com o valor pretendido (1 salário-mínimo e 1⁄2 mensal), de modo que, carece de verossimilhança (artigo 300 do CPC) a pretensão no tocante ao pleito de majoração dos alimentos, e consequentemente, à questão relacionada ao binômio necessidade/possibilidade.

Assim, objetivamente, as alegações da parte autora/agravante não são providas, neste momento do processo, de absoluta plausibilidade, revelando-se indispensável a realização de dilação probatória.

Logo, diante da ausência de elementos probatórios aptos a alterarem, na atual fase processual, o desfecho adiantado, não há razão para, sem oportunizar ao apelado o exercício amplo do contraditório (artigo 5o, inciso LV, da CF/88), em particular na origem, acolher a pretensão recursal.

(...)

Logo, ao menos em cognição sumária, descabe – na hipótese – a reavaliação do percentual fixado a título de alimentos provisórios.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada, por ora, a r. decisão combatida.

É o parecer.”. (id. 225546346)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGULARIZAÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ESTUDO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. Mostra-se descabida a majoração do encargo alimentício provisórios, recomendando-se o prosseguimento da instrução probatória para que, em cognição exauriente, possa ser adequadamente avaliado o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade.” (N.U 1016179-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INC. XI DO ART. 7o, DA CR/88 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - NÃO INCIDÊNCIA.

1. O arbitramento dos alimentos necessita da caracterização do binômio necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, ou seja, deverá ser evidenciada a possibilidade de quem paga e a efetiva necessidade de quem irá recebê-lo. 2. Não comprovada a impossibilidade para a prestação dos alimentos na quantia fixada, bem como a necessidade de majoração do valor, ante a ausência de prova, deve ser negado provimento aos recursos que visa à modificação da verba alimentar. 3. De acordo com o inc. XI do art. 7o, da CR/88 a participação nos lucros da empresa é desvinculada da remuneração do empregado, portanto, não a integra como base de incidência da prestação alimentícia. 4 - Recursos não providos.” (Apelação Cível 1.0024.11.288044-8/001 2880448-95.2011.8.13.0024 (1) – Relator: Des. Rogério Coutinho – julgado em 28/05/2015 – publicado em 09/06/2015)

Diante disso, não há como desqualificar a decisão agravada, e antecipar por uma via de cognição limitada, uma decisão tomada com toda cautela ante a ausência da instrução probatória necessária.

Com tais considerações, verifica-se que não restou devidamente demonstrado o binômio possibilidade/necessidade que justifique a reforma da decisão, tendo em vista que se mostra razoável, e ainda, que referida importância atenderá ante mão o binômio/necessidade dos menor

Ante o exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024